Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720811-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada e reparação civil por danos morais proposta por MARIA LUÍSA DA SILVEIRA PORTO SANTOS (Processo no 0716220-05.2020.8.07.0020), rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou a proposta apresentada pelo perito no valor de R$8.990,00 (ID 126399495). Em suas razões recursais (ID 36656715), a agravante, preliminarmente, defende o cabimento do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 203, §2o, do Código de Processo Civil. Discorre que a alegação sobre a necessidade de redução do valor dos honorários periciais em preliminar de apelação seria totalmente inviável e inútil, pois a fase instrutória estaria encerrada, a perícia realizada e os honorários possivelmente já levantados pelo perito. No mérito, sustenta que a proposta de honorários periciais foi formulada sem uma relação lógica que permitisse apurar efetivamente o valor do trabalho a ser desempenhado. Assevera que o perito deveria ter indicado qual seria a grande complexidade dos autos para justificar o sobrevalor apontado para a realização da perícia. Afirma que não desmerece o trabalho pericial, mas que busca um arbitramento proporcional e compatível à matéria e ao conteúdo a ser analisado. Destaca que a Resolução no 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça estabelece critérios para fixação de honorários, sendo que, para as perícias atuariais, a quantia máxima é de R$370,00, podendo ser superada em até cinco vezes (R$1.850,00), desde que haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de majoração do valor. Argumenta que os honorários foram fixados de forma apartada da realidade dos autos, sem observância da proporcionalidade e razoabilidade. Frisa que a proposta de honorários não pode ser superior à quantia de R$1.850,00. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos para a quantia máxima de R$1.850,00, de acordo com a Resolução no 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça. Preparo regular (ID 36656714). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a tabela de honorários prevista na Resolução no 232/2016 é aplicável na hipótese de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça (artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil), o que não é o caso dos autos. Assim, sem a demonstração de que a proposta de honorários apresentada pelo perito é desproporcional ou abusiva, bem como que a sua manutenção resultaria em efetivo prejuízo na produção da prova, não se constata urgência no provimento requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator